Tribunal: CARF
Processo: 18239.000938/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000938/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.650 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
VALDIR FARIAS VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências da legislação de regência,
impõe-se o reconhecimento parcial da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000938/2009-48
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000938/2009-48

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/37):
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls. 04/07, relativo ao
ano-calendário 2005, para cobrança do crédito tributário de R$ 4.747,88.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* rendimentos indevidamente considerados com isentos por moléstia grave
recebidos da seguinte fonte pagadora:
1. Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, no valor de R$ 36.374,03.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 04 e 07.
Inconformado o contribuinte ingressou com a impugnação de fls.02/03, argumentando
que em janeiro de 2005 foi acometido por cardiopatia grave, tendo sido submetido a
uma intervenção cirúrgica para implantação de várias pontes de safena. Para
comprovar sua alegação está anexando relatório médico elaborado pela equipe médica
que executou sua cirurgia. Contudo, só foi informado da isenção a que tinha direito no
final de 2006. Consequentemente, informou a sua fonte pagadora (PETROS) seu direito
à isenção do imposto de renda pessoa física que, de imediato providenciou a sustação do
desconto. À vista do exposto, solicita a improcedência da ação fiscal com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se com a existência da
moléstia tipificada no texto legal (a partir do mês da emissão do laudo ou da data em
que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial).
Cientificado da decisão, em 26/04/2013 (fls. 40/41), o contribuinte, em
07/05/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 44), insurgindo-se contra a manutenção do
lançamento, alegando que os rendimentos recebidos se tratam de complementação de
aposentadoria pagos pela PETROS, e que os laudos oficial e particular emitidos comprovam a
enfermidade que lhe acometera, inclusive tendo se submetido a procedimento cirúrgico,
característica de cardiopatia grave, além de apresentar outros sintomas cardiopáticos paralelos.
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão recorrida, com a procedência do pedido inicial
formulado.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000938/2009-48

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/57.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave – do não
preenchimento dos critérios legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos indevidamente considerados com
como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 36.374,03, constatada em sede de revisão da
DAA/2006 retificadora apresentada, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos
legais motivadores do pedido de isenção em face da enfermidade que lhe acometera, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, com cópia dos
contracheques emitidos pela PETROS, relativos aos rendimentos auferidos no ano-calendário de
2005 (fls. 46/57).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação carreada, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/37):
Primeiramente, cabe destacar que não restou comprovado nos autos que os
rendimentos auferidos pelo autuado da Fundação Petrobrás de Seguridade Social
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000938/2009-48

– PETROS, no ano-calendário a que se refere a presente lide (2005), têm a
natureza de complemento de aposentadoria, de acordo com o comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, acostado aos autos à
fl.14, que se refere ao ano-calendário 2007.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se informar
que, conforme cópia do documento de fl.13, exarado pelo Hospital Federal Cardoso
Fontes - Ministério da Saúde, em 18/12/2006, a autoridade médica assevera que o
contribuinte “ possui lesão oclusiva arterial periférica em ambas carótidas” e, na
sequência, solicita dispensa de seu recolhimento de imposto de renda pela
cardiopatia que lhe acomete”.
Cabe ressaltar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo diferente o
assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado
ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se
tratando de favorecimento tributário.
(...)
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação.
Como se pode perceber, a DRJ/RJ2 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício fiscal,
tanto em relação a natureza dos rendimentos recebidos, quanto a moléstia grave, uma vez que o
laudo acostado não se mostra suficiente para comprovar a doença acometida, em conformidade
com legislação de regência.
Pois bem. Do cotejo dos documentos apresentados, e após detida análise dos autos,
entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
De acordo com a legislação de regência, e como bem fundamentado na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi atendido – porquanto os demonstrativos de pagamentos
mensais carreados (fls. 46/57), atestam tratarem os rendimentos pagos pela fonte pagadora
PETROS de complementação de aposentadoria no decorrer do ano-calendário autuado – e o outro
se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido –
pois abstrai-se do laudo pericial emitido pelo Hospital Federal Cardoso Fontes, vinculado ao
Ministério da Saúde, o reconhecimento da moléstia (cardiopatia grave), decorrente de “lesão
arterial periférica em ambas carótidas” em 01/2005, quanto foi submetido a procedimento
cirúrgico (fls. 13), com base no prontuário descritivo médico particular emitido pela equipe
cardiovascular do Hospital Pró Cardíaco, que instrui o laudo oficial, inclusive atestando outras
enfermidades cardíacas e o estado mórbido do Recorrente (fls. 12) – calhando na espécie a
aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do
benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo
oficial.
Portanto, levando-se em conta que norma isentiva deve ser necessariamente
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido por órgão oficial em 01/2005 (fls. 12/13); que os rendimentos
declarados se tratam de proventos e complementação de aposentadoria (fls. 46/57); e o que está
em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005, é de se
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000938/2009-48

concluir que os rendimentos apurados estão isentos do imposto de renda, razão pela qual
reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original